Tribunal: TJDFT
Processo: 0007495-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007495-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Comunica o SINDIRETA/DF na petição de ID 61910755 que a credora MILENE VILANOVA BERNARDINO opta pelo pagamento de seu crédito alimentar via requisição de pequeno valor, manifestando renúncia ao crédito que ultrapassa o valor de 40 (quarenta) salários mínimos. Assim, pugna pelo cancelamento do requisitório 0711162-42.2024.8.07.0000 e consequentemente a expedição do requisitório de pequeno valor. Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido. Brasília, 8 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR